Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel destinado à residência da entidade familiar, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Nos termos do art. 5o do mesmo diploma legal, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
2. No caso concreto, o Agravante, representado pela Curadoria Especial, não comprovou os requisitos caracterizadores do bem de família quanto ao imóvel em questão, razão pela qual inexiste fundamento para considerar impenhorável o bem objeto da constrição.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.